Tribunal: TCU
Processo: 027.405/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8628/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.405/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Morais Cardoso Pereira (CPF XXX.417.453-XX); Antônia de Fátima Soares Mendonça (CPF XXX.996.715-XX); Carmem Leide Viana da Silva (CPF XXX.365.073-XX); Deisy Lucy da Conceição Bravo (CPF XXX.502.847-XX); Euripedes Ferreira Araújo Mendes (CPF XXX.314.293-XX); Irineide Soares Monteiro (CPF XXX.434.583-XX); Jairo Moraes Romani (CPF XXX.862.807-XX); Márcia Pinheiro de Oliveira (CPF XXX.165.192-XX); Maria Euda Gomes Vale (CPF XXX.270.253-XX) e Ricarddo Augusto de Moura Simeão (CPF XXX.388.663-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.